Tribunal: STF
Processo: AI 522527
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279-STF. DELEGADOS DE POLÍCIA
 CIVIL. FUSÃO DA REMUNERAÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SUPRESSÃO DE
VANTAGENS. INOCORRÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
OBSERVADA.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - A verificação, no
caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada situa-se no
campo infraconstitucional.
III. - Em relação à alínea c do art.
102, III, da Constituição Federal, não merece acolhida o
prosseguimento do recurso extraordinário, porquanto o acórdão
impugnado não apreciou lei ou ato de governo local contestado em
face da Constituição Federal.
IV. - Não ficou demonstrada nos autos
 qualquer redução no valor das remunerações dos delegados de polícia
 civil do Estado de Rondônia. Logo, para se chegar a conclusão
contrária a que chegou o acórdão impugnado, ter-se-ia que reexaminar
 o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não é
possível em recurso extraordinário (Súmula 279-STF).
 V. - O
acórdão recorrido se ajusta ao entendimento da Corte, no sentido de
que, em se tratando de regime jurídico, a modificação na forma de
pagamento da remuneração mediante parcela única, imposta por lei, e
respeitada a irredutibilidade do quantum percebido, não ofende o
direito adquirido. Precedentes.
VI. - Agravo não provido.